Tribunal: TJMT
Processo: 1009137-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009137-40.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS
Agravado: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Número do Protocolo: 1009137-40.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0038867-68.2014.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco/executado/agravado, “apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios”, e determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial “para apuração do débito” exequendo, anotando que “deverá o expert proceder a atualização da dívida até a data do cálculo, devendo esse considerar juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, por outro lado, sem a incidência dos juros remuneratórios” (cf. Id. no 82999906 dos autos de origem).
A exequente/agravante sustenta que “a decisão agravada se encontra em desacordo à sentença coletiva (exequenda), na medida que se determinou a exclusão dos juros remuneratórios, sob o fundamento que não haveria previsão na ação coletiva, quando em verdade observa-se que no título judicial há clara previsão de sua aplicação”, e insiste em que “os juros remuneratórios devem incidir, mês a mês, inclusive sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos subsequentes, (...) até a citação na ação civil pública, a partir de quando passa a incidir somente a atualização monetária pelos índices oficiais de reajuste da poupança, sem prejuízo dos juros moratórios” (sic – cf. Id. no 128028185 - Pág. 4/8).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para determinação a incidência dos juros remuneratórios no cálculo dos valores devidos, já que há previsão no título judicial executado” (sic – cf. Id. no 128028185 - Pág. 9/10).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco/agravado, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que, “caso seja determinado o prosseguimento do Cumprimento de Sentença com a exclusão dos juros remuneratórios será causado prejuízo a Requerente, pois tal verba consta no título judicial, ora executado” (sic – cf. Id. no 128028185 - Pág. 3).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento de seu pedido, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator